Tribunal: STF
Processo: Ext 1665
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    ALDUÍNO GIANOTTA, preso preventivamente para fins de extradição, requer o deferimento de ser acompanhado por médico em clínica particular.
    1 – Solicitada informações, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco informa que as “23 Unidades Prisionais do Estado” dispõem de condições para realização de atendimento médico adequado, sem, contudo, informar qual a unidade prisional.
    Desse modo, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República, oficiem-se “à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitando que indiquem a unidade prisional cuja unidade básica é capaz de fornecer ao extraditando o atendimento médico que seu estado de saúde demanda”, para fins de imediata transferência.
    2 – Contudo, enquanto se aguarda as informações requisitadas acima, DEFIRO o pedido de escolta do extraditando para clínica particular, “até que seja efetuada sua transferência”.
    Oficiem-se, com urgência.
    3 – Providencie a Secretaria a expedição de Carta de Ordem à Justiça Federal em Pernambuco para realização do interrogatório do extraditando e apresentação de defesa técnica.
    Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 08 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator